Tribunal: TCU
Processo: 037.784/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria, modalidade Integrada (conformidade e operacional), nas obras de prevenção a desastres decorrentes de chuvas, no município do Rio de Janeiro/RJ, custeadas com recursos federais repassados entre 2009 e 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Relatório de Auditoria nas obras de prevenção a desastres decorrentes de chuvas, no município do Rio de Janeiro/RJ, custeadas com recursos federais repassados entre 2009 e 2019. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 4o, I, da Resolução-TCU 315/2020, determinar ao município do Rio de Janeiro/RJ que, no prazo de 120 dias, apresente Plano de Ação, contendo metas, prazos e responsáveis pela adoção de providências concretas com vistas à conclusão dos objetos dos termos de compromisso 0402323-04 (Siafi 678854); 0402324-18 (Siafi 678855); 0402325-23 (Siafi 678856); e 0402326-37 (Siafi 678857), assim como para mitigar os riscos de ocupações desregradas nas áreas das intervenções reprogramadas, uma das principais causas das dificuldades no avanço das obras; 9.2. nos termos do art. 9o da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao município do Rio de Janeiro/RJ, das seguintes fragilidades identificadas na governança e condução dos termos de compromisso 0402323-04 (Siafi 678854); 0402324-18 (Siafi 678855); 0402325-23 (Siafi 678856); e 0402326-37 (Siafi 678857), referentes à execução de obras de contenção de encostas em diversas localidades do município, com base nos seguintes critérios: Lei 12.608/2012; Decreto 9.203/2017; Guia Metodológico para Melhoria da Gestão das Transferências da União; e Livro Base - Noções Básicas em Proteção e Defesa Civil e em Gestão de Riscos: 9.2.1. a Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GeoRio não gerencia os processos críticos internos e externos (que envolvem a participação da mandatária e do Concedente), de forma a promover eficiência e eficácia à aplicação dos recursos federais das transferências; 9.2.2. há deficiências na articulação com outros órgãos municipais encarregados da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), como a Defesa Civil municipal (Sedec/RJ), o que contribui para a cultura de ausência de prioridade das ações preventivas, representadas pelas intervenções de engenharia de contenção de encostas, frente às ações unicamente de resposta a desastres; 9.2.3. não foram apresentadas, a despeito de a GeoRio alegar que monitora e avalia de forma direta o desempenho institucional para atingir os objetivos e metas dos projetos (Gestão do Risco), análises críticas da entidade quanto às metas e os cronogramas pactuados, as ações realizadas e as pendentes, os entraves e os caminhos críticos, bem como as projeções para a conclusão dos empreendimentos; 9.2.4. não foi constatada a existência de um sistema informatizado para compartilhamento de informações referentes às ações de prevenção, a exemplo das obras de contenção de encostas do PAC2; 9.2.5. não há, por parte da GeoRio, a realização de trabalho de cunho social de divulgação dos serviços, dos objetivos e dos resultados alcançados (obras com funcionalidade), pois, segundo o órgão, sua atuação seria eminentemente técnica, cabendo essa tarefa aos órgãos de assistência social do município. Portanto, a entidade não promove publicidade e transparência com relação às ações de prevenção, objeto dos termos de compromisso auditados; 9.2.6. não há indicadores de desempenho em relação ao objeto das transferências (etapas em execução, não iniciadas, paralisadas, concluídas ou excluídas) ou em relação a aspectos como: aplicação dos recursos federais disponibilizados para as obras, redução do risco nas comunidades beneficiadas etc.; 9.2.7. não há, na GeoRio, canal de atendimento direto ao cidadão ou às comunidades beneficiadas pelas obras. Existe apenas a Central de Atendimento 1746 da prefeitura do Rio de Janeiro, comum a todos os órgãos e entidades da administração municipal, o mesmo ocorrendo com a Ouvidoria do município; 9.2.8. não há instância de controle social associada aos empreendimentos, que possibilite o acompanhamento e a fiscalização das obras, bem como a defesa dos interesses das comunidades selecionadas; 9.2.9. desnecessário trâmite de toda a documentação técnica das transferências da União pela Assessoria de Captação de Recursos Externos, órgão da Secretaria Municipal de Fazenda. Há, portanto, uma instância administrativa intermediária entre a Fundação e a Caixa, o que nada contribui para as demandas da área de engenharia, porém corrobora para a lentidão dos processos administrativos correlatos; 9.2.10. ausência de geração de valor público (indisponibilidade do interesse público em jogo) devido à inexecução praticamente total (menos de 1%) dos Termos de Compromisso 0402324-18 (Zona Norte) e 0402326-37 (Zona Oeste); e baixo percentual de execução (inferior a 25%) dos TC 0402323-04 (Zona Central e Tijuca) e 0402325-23 (Complexo do Alemão e Penha); 9.2.11. reiteradas suspensões de contratos administrativos e algumas rescisões contratuais, gerando prejuízos à Administração Pública, aos beneficiários da política pública e às empreiteiras contratadas (especialmente quanto à necessidade de desmobilização e remobilização de equipes e equipamentos); 9.2.12. elevado custo administrativo aos órgãos/entidades públicos envolvidos nas avenças, em função da lentidão, burocracia e ineficiência dos processos administrativos de readequação dos projetos (retrabalho); 9.2.13. redução de metas dos termos de compromisso em prejuízo às expectativas e direitos dos beneficiários da política pública, tendo em vista a exclusão de comunidades do programa (devido à incapacidade do município de realizar a remoção de moradias dos locais de influência das intervenções; e, ainda, devido à insegurança nas comunidades); 9.2.14. decorridos quase oito anos da celebração dos termos de compromisso, há projetos defasados e inexequíveis demandando nova licitação para a documentação técnica dos TCs 0402324-18/2012 (Zona Norte) e 0402325-23/2012 (Complexo do Alemão e Penha), com recursos federais das transferências, o que não estava previsto originalmente; e 9.2.15. incerteza e completa imprevisibilidade para a conclusão dos empreendimentos, o que também representa ineficiência e descaso para com o interesse público, bem como desrespeito à Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil (PNPDEC), que pugna pela priorização das ações de prevenção de desastres em detrimento às ações de resposta. 9.3. remeter cópia da presente deliberação à Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, do Ministério do Desenvolvimento Regional (Sedec/MDR), à Gerência Executiva de Governo da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro (Gigov/RJ), à Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GeoRio), ao Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao Ministério Público Estadual e à Câmara de Vereadores, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 9.4. encerrar os presentes autos, após as notificações da decisão a ser proferida, nos termos do art. 35, § 1o, da Resolução TCU n. 259/2014.